Tribunal: TCU
Processo: 002.003/2006-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 464/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam, originalmente, de auditoria nas obras rodoviárias da BR-163/PR, trecho Cândido Rondon - Entroncamento BR-272 (km 282,6 ao km 346,8), incluídas no Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas (PETSE). Considerando que o TCU decidiu, por meio dos subitens 9.1 e 9.3 do Acórdão 2071/2007-TCU-Plenário , mantidos em grau de recurso pelos Acórdão 1934/2008-TCU-Plenário e 2.695/2008-Plenário, aplicar multa ao pelo Sr. David José de Castro Gouvêa e expedir determinação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a fim de que "observe a vedação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 1322/2006-TCU-Plenário , no sentido de que os pagamentos dos serviços executados nas obras objeto deste processo observem o desconto de 20% sobre os preços do Sicro2 previsto na Instrução de Serviço no 2/2006 do Dnit" ; Considerando que o presente feito e o decorrente do processo de cobrança executiva (TC Processo 015.593/2009-7 ) foram sobrestados, à vista da interposição da Ação Ordinária 2009.70.00.014336-9/PR, pelo Sr. David José de Castro Gouvêa, em face da multa que lhe foi imputada, e da Ação Civil Pública 2006.70.05.004704-1/PR, pelo MPF, visando à declaração da nulidade do contrato firmado com a sociedade empresária Redram Construtora de Obras Ltda.; Considerando a existência de decisões judiciais transitadas em julgado nos referidos processos, que culminaram com o efetivo pagamento da multa imposta ao Sr. David José de Castro Gouvêa, a partir da execução do depósito judicial outrora realizado; e o reconhecimento da validade do Contrato UT/09-003/2006-00 e do preço praticado, com determinação para que fosse pago integralmente o valor pactuado; e Considerando que a empresa contratada logrou obter a liberação dos valores retidos no âmbito da Ação de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública 5007738-67.2021.4.04.0000; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em levantar o sobrestamento do TC Processo 015.593/2009-7 e dos presentes autos; em dispensar o cumprimento da determinação consignada no subitem 9.3 do Acórdão 2071/2007-TCU-Plenário , por perda de objeto; em dar ciência desta deliberação ao Sr. David José de Castro Gouvêa, à empresa Redram Construtora de Obras Ltda. e ao Dnit; e em determinar o encerramento deste processo, com fundamento no art. 169, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU, e do TC Processo 015.593/2009-7 , por apensamento definitivo aos presentes autos, após juntar nele a cópia desta deliberação com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 002.003/2006-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 005.597/2006-8 (DENÚNCIA); Processo 015.593/2009-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: David José de Castro Gouvêa (XXX.236.859-XX) e Redram Construtora de Obras Ltda (76.444.751/0001-69). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Carlos Alberto Farracha de Castro (OAB/PR 20.812); Almir Hoffmann de Lara Junior (OAB/DF 11.388) e Ana Paula de Vasconcelos (OAB/DF 6.048-E), representando Redram Construtora de Obras Ltda. (CNPJ 76.444.751/0001-69); e Carlos Alberto Farracha de Castro (OAB/PR 20.812), representando David José de Castro Gouvêa (XXX.236.859-XX). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.